Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-75.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014639-75.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCINEI SOARES DA SILVA - CPF: 013.229.731-05 (APELANTE), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNEFER DANTAS MEDINA - CPF: 049.735.101-30 (VÍTIMA), JOAO VICTOR FLACH - CPF: 057.977.351-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO, EM CONCURSO MATERIAL, PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 155, §1º (POR DUAS VEZES) E 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS DELITOS DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS PATRIMONIAIS COMETIDOS COM
REQUISITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – HABITUALIDADE DELITIVA CONSTATADA
– CARACTERIZADA A REITERAÇÃO CRIMINOSA, QUE AFASTA A CONTINUIDADE DELITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos
in casu
, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCINEI SOARES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCINEI SOARES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da ação penal n.º 1014639-75.2023.8.11.0015,
que o
condenou
pela prática, em concurso material, dos delitos tipificados no
artigo
155, §1º, do Código Penal
, por duas vezes (1º e 2º FATOS) e
art. 180,
caput
, do Código Penal
(3º FATO)
,

à pena total de

09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,

em
regime inicial
fechado
, e ao pagamento de

47 (quarenta e sete) dias-multa
, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais de ID 209591963, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pugna exclusivamente pelo
reconhecimento da continuidade delitiva
entre os delitos de furto
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 209591966, a acusação rechaça os argumentos defensivos e,
in fine
, requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso por meio do parecer disponível no ID 215194678.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 209591961), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Narra a denúncia que no dia 10 de maio de 2023, por volta de meia-noite, na residência localizada na Avenida dos Ingás, nº 3220, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT,
LUCINEI SOARES DA SILVA
, imbuído de
animus furandi
, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em
01 (um) botijão de gás
, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente à vítima
João Victor Flach
(Fato 1).

Além disso, no dia 10 de maio de 2023, por volta de 00h13, na residência localizada na Avenida dos Ingás, nº 3204, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT,
LUCINEI SOARES DA SILVA
, imbuído de
animus furandi
, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de avaliação nº 2023.16.186083 de ID nº 118289739), pertencente à vítima
Paulo Cezar da Silva
(Fato 2).

E por fim, consta que
LUCINEI SOARES DA SILVA
, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Bros 150, de cor preta, ano 2014, placa QBH7799MT, avaliada em R$ 11.000,00 (onze mil reais), pertencente à vítima
Jennefer Dantas Medina
(Fato 3).

Elucidando o contexto fático, a acusação narra que, no dia 10 de maio de 2023, utilizando-se da motocicleta Honda Bros, QBH7799MT, o réu se dirigiu à residência da vítima
João Victor
, adentrou no local e dali subtraiu um botijão de gás. Após,
LUCINEI
, adentrou a residência da vítima
Paulo Cezar
e subtraiu outro botijão de gás, evadindo-se do local, carregando o objeto na motocicleta.

Ocorre que no momento em que o acusado
LUCINEI
ainda estava em frente a residência da segunda vítima, o ofendido
Paulo Cezar
percebeu a ação delitiva, rendeu o acusado e acionou a polícia militar que, de imediato, se deslocou ao local, logrando êxito em detê-lo; durante a abordagem

verificou-se que a motocicleta utilizada pelo acusado tratava-se de produto de furto ocorrido no dia 08 de maio de 2023, na residência particular localizada na Rua Sebastião Mendes, no bairro Vitória Régia, em Sinop/MT, em face da vítima
Jennefer Dantas Medida
.

Em face da condenação, o acusado, exsurge irresignado, nos termos já relatados.

1.

Do pleito defensivo:

Consoante relatado, o apelante requer seja reconhecida a continuidade delitiva entre os
crimes de furto
, com a aplicação do benefício descrito no art. 71 do CP.

Contudo, sem razão
.

Como se sabe, a continuidade delitiva trata
de
ficção jurídica afeta às questões de política criminal, na hipótese
de concurso de crimes aferível quando o agente, por meio de duas ou mais condutas, comete pluralidade de delitos da mesma espécie e, diante da identidade das condições de tempo, local e modo de execução em que são praticados,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, o legislador elencou no art. 71,
caput
, do Código Penal requisitos de ordem objetiva a serem atendidos, contudo, para que incida a ficção jurídica em comento, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem necessária, também, a
unidade de desígnios
entre as condutas, isto é, os vários crimes devem resultar de um plano previamente arquitetado pelo agente, no sentido de cometê-los em sequência e nos mesmos moldes, emoldurando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista,
ex vi

STJ
– AgRg no AREsp 1247561/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

Trazendo tais apontamentos ao caso
sub judice
, vislumbro, tal qual anotado pela d. magistrada sentenciante que, apesar
de estarem satisfeitos parte dos requisitos objetivos
consistentes em idênticas condições de local,
as peculiaridades do caso concreto não evidenciam
a plena identidade no
modo de execução dos ilícitos
,
tampouco a presença de um liame subjetivo
a indicar o desígnio da continuidade.

In casu
, muito embora a narrativa da acusação apresente ordem cronológica, é certo que não há nos autos elementos o bastante que destrinchem a cena criminosa de modo a atestar a união de desígnios nas condutas do acusado.

Ao contrário, as provas angariadas dão conta de que se tratava de desígnios autônomos, pois não há indicativos de que o segundo furto foi uma consequência, isto é, um desdobramento do primeiro.

Em verdade, o que se tem é que o acusado adentrou a residência da primeira vítima,
Joao Victor Flach
e subtraiu um botijão de gás, acomodando-o no muro da residência. Depois, adentrou a casa da segunda vítima,
Paulo Cezar da Silva
, e lá subtraiu outro botijão, não havendo uma correlação entre tais condutas.

Tal cenário é reverberado quando verificado que o recorrente já praticou diversos outros crimes, inclusive patrimoniais, contando com um vasto relatório de antecedentes criminais, conforme ID 209591902, o que sem dúvidas aponta uma habitualidade delitiva, a indicar que se trata, em verdade, de agente que corriqueiramente prática pequenos furtos.

Dentro desse aspecto, verifica-se que conquanto a multiplicidade de infrações penais tenha ocorrido no mesmo dia, em um curto espaço de tempo, na mesma localidade; os delitos
não foram simétricos e concatenados
, ou seja,
o subsequente não foi cometido como continuidade do primeiro.

Ao contrario, o que se extrai do caderno processual é que
o recorrente não agiu com unidade de desígnios
, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos.
Dito de outra forma
, os delitos perpetrados pelo apelante
são autônomos
e comportam a
incidência do concurso material entre eles
, conforme já decidido por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem identidade de local e unidade de desígnios, em que o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a
continuidade

delitiva
”.

(N.U 1015978-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

– Destaquei.

Outrossim, na presente hipótese, é manifestamente ausente o requisito subjetivo, havendo evidências de
tratar-se, em verdade,
de habitualidade
criminosa do acusado
, impossibilitando o reconhecimento da continuidade delitiva entre os furtos imputados ao recorrente, já tendo o d. juízo
a quo
esclarecido:

“(...) o
caso dos autos, denota-se que o acusado é um criminoso habitual contra o patrimônio, possuindo condenação desde 2005, não sendo os fatos apurados nestes autos isolados em sua vida, conforme extensa ficha criminal acostada ao autos, razão pela qual não faz
jus
ao benefício da continuidade delitiva.
” sic
ID 209591953.

Sobre tal perspectiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera:

“(...) não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer- se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 462).

Com isso, não se caracteriza a continuidade delitiva, mas, sim, a
reiteração criminosa
, a inviabilizar o abrandamento da situação do agente, com a incidência da regra contida no art. 71 do Código Penal.

Agir de modo diverso seria premiar o criminoso habitual, que faz da prática delitiva o seu meio de vida, encorajando-o a persistir no comportamento antijurídico, o que não se coaduna com o instituto da continuidade delitiva, que, apesar do caráter benéfico que possui, não foi instituído para fomentar a impunidade e a criminalidade.

Nesse mesmo sentido já decidiram as Cortes Superiores, como se verifica dos seguintes excertos de seus precedentes:

“
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que
o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos
. (...)
” (
STF
- RHC 120324, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020

DIVULG 02-02-2021

PUBLIC 03-02-2021). Destaquei.

“
(...) Segundo a teoria mista, consagrada no direito brasileiro, o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado, prevista no art. 71 do Código Penal - CP, adota como premissa que determinado agente pratique duas ou mais condutas da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi - requisitos objetivos - com unidade de desígnios entre os delitos cometidos - requisito subjetivo.

In casu,
as instâncias ordinárias foram taxativas no afastamento do requisito subjetivo, afirmando que os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, a revelar traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.
(...)”
(
STJ
-
HC 645.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Destaquei.

Portanto, não verificada a satisfação dos requisitos legais, não há como beneficiar o apelante com a redutora de pena prevista no art. 71 do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

LUCINEI SOARES DA SILVA
,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1014639-75.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024